Tribunal: TJDFT
Processo: 0708214-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708214-69.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. M. B. REPRESENTANTE LEGAL: DANILO APARECIDO BORELLA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Conforme informado na certidão de ID 16697162 e verificado mediante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, foi prolatada sentença nos autos principais (0708145-34.2020.8.07.0001), processo de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pelos recorrentes, o que torna irremediavelmente prejudicado o presente agravo de instrumento. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador